Tribunal: TJBA
Processo: 0500560-77.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500560-77.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANILO RAMOS PINHEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por DANILO RAMOS PINHEIRO, contra sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal. O Apelante pugnou pela sua absolvição pelo crime de ameaça, alegando ausência de provas para a condenação. Examinando os autos, percebe-se que os argumentos do Apelante não merecem prosperar, haja vista as provas dos autos demonstrarem as práticas delituosas imputadas pela acusação. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio da Portaria, do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos das testemunhas e das declarações da vítima, colhidos em juízo. Em verdade, vale ressaltar que a declaração da vítima está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual é revestida de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes de violência doméstica contra a mulher e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Dessa forma, tendo em vista os elementos probatórios dos autos, a autoria e a materialidade delitivas estão fartamente demonstradas, não havendo que se falar em insuficiência de provas, motivo pelo qual o Apelo não merece provimento. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0500560-77.2020.8.05.0256, que tem como Apelante, DANILO RAMOS PINHEIRO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.